Tribunal: TJSP
Processo: 1002576-33.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio. Copropriedade registralmente comprovada. Animosidade existente entre os coproprietários inequívoca. Extinção do condomínio que se impõe como instrumento de pacificação social. Revelia cujos efeitos pouco ou em nada influíram no resultado do julgado. Direito potestativo.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.